Tribunal: TJDFT
Processo: 0734589-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO MÉDICO PARA RETIRADA DE DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO INTRAUTERINO. DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que, confirmando a tutela antecipada, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o Distrito Federal a realizar o procedimento cirúrgico para retirada do dispositivo de contracepção (ESSURE), conforme prescrição médica, com todo suporte de internação necessário, na rede pública, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto à rede privada de saúde. Em apertada síntese a parte recorrente defende a reforma da sentença, alegado que a ANVISA não cancelou o produto em razão de defeito no produto ou malefícios à saúde, mas sim em razão do pedido do fabricante. Defende, ainda, a impossibilidade de acatamento do laudo pericial acostado aos autos, pois produzido por médico particular, por ser genérico e inespecífico, e por não apresentar qualquer exame de imagem da paciente.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 21892018).
III. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal e dos arts. 207 e 211, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer tratamento adequado a paciente sem recursos para adquiri-los.
IV. O STJ tem entendimento de que laudo particular é documento válido como prova, pois somente acatar laudo oficial para fins de comprovação da situação do paciente acarretaria ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Neste sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE FARTAMENTE COMPROVADA. O MAGISTRADO NÃO ESTÁ ADSTRITO AO LAUDO MÉDICO OFICIAL, JÁ QUE É LIVRE NA APRECIAÇÃO DAS PROVAS. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a norma prevista no art. 30 da Lei 9.250/95 não vincula o Juiz, que é livre na apreciação da prova apresentada por ambas as partes, nos termos dos arts. 131 e 436 do CPC. Precedentes: REsp. 1.251.099/SE, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 16.03.2012; AgRg no REsp. 1.160.742/PE, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 29.04.2010, dentre outros. 2. O laudo pericial do serviço médico oficial é, sem dúvida alguma, uma importante prova e merece toda a confiança e credibilidade, mas não tem o condão de vincular o Juiz que, diante das demais provas produzidas nos autos, poderá concluir pela comprovação da moléstia grave; entendimento contrário conduziria ao entendimento de que ao Judiciário não haveria outro caminho senão a mera chancela do laudo produzido pela perícia oficial, o que não se coaduna com os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. A perícia médica oficial não é o único meio de prova habilitado à comprovação da existência de moléstia grave para fins de isenção de imposto; desde que haja prova pré-constituída, o Mandado de Segurança pode ser utilizado para fins de afastar/impedir a cobrança de imposto. 4. Agravo Regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 81.149/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 04/12/2013)"
V. A parte recorrida informou na inicial que tomou conhecimento do dispositivo em um Posto de Saúde da Rede Pública de Saúde do Distrito Federal e realizou a implantação em um mutirão de esterilização promovido pelo Governo do Distrito Federal, no final de 2012. Após a inserção do dispositivo ESSURE, passou a sentir diversos problemas de saúde, conforme relatório médico, especialista na área de ginecologia e obstetrícia (ID 21891925).
VI. Além dos sintomas descrito na inicial e no laudo médico, a parte recorrida informou que buscou o HMIB (local onde foi realizada a inserção do dispositivo) por diversas vezes, buscando auxílio para retirada do dispositivo, mas não conseguiu. Além disso, relatou que: "Atualmente as dores e problemas acima destacados foram intensificados ao extremo. Diante do grave estado físico, a ora Requerente retirou um Raio-X, acostado aos autos, no qual e possível perceber que o dispositivo Essure não se encontra corretamente posicionado nas trompas da Requerente, demonstrando - em uma análise perfunctória - que o contraceptivo está na iminência de PERFURAR OS SEUS ORGAOS INTERNOS, uma vez que encontra-se fragmentado em diversas partes, conforme destacado no PARECER MEDICO anexado aos presentes autos, elaborado pelo profissional medico, no qual atesta a extrema necessidade de uma intervenção cirúrgica na Requerente de forma emergencial [...]".
VII. Em sua manifestação o Ministério Público ressaltou que o dispositivo em questão tem causado problemas em diversos países, tendo sido retirado do mercado no Canadá, sendo que o FDA dos EUA mantém um plano de vigilância e controle sobre tal dispositivo e na Espanha há um programa para retirada do mesmo, para as mulheres que manifestassem os efeitos adversos. No Brasil, o registro do produto foi cancelado no início de 2019 (segundo a parte recorrente, a pedido do fabricante). Destacou também que o fato "de o médico ser particular não afasta os riscos atestados, não sendo necessário que o paciente procure hospital público para que se constate o risco que o dispositivo causa à saúde, mormente nessa situação, em que os relatos de problemas causados pelo Essure são observados em todo o mundo". (ID 22766268)
VIII. Há de se destacar que o relatório médico de ID 21891925 atesta o risco real e iminente de perfuração do aparelho reprodutor, com o deslocamento do dispositivo contraceptivo ESSURE para cavidade pélvica e abdominal da autora, além de tal situação causar intenso sofrimento físico e psíquico à autora, com o risco de morte.
IX. Ademais, verifica-se que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA publicou a Resolução no 457/17, em 17/02/2017, após considerar as evidências técnico-científicas que apontavam que o uso do contraceptivo poderia causar algumas complicações, inclusive algumas de natureza grave. A referida agência reguladora resolveu suspender a importação, a distribuição, a comercialização, o uso e a divulgação do produto, bem como determinar o recolhimento do sistema contraceptivo Essure. Neste ponto, cabe destacar que a própria fabricante, anunciou seu plano de retirado do dispositivo ESSURE do mercado internacional ainda em 2018, dada a patente insegurança do produto disponibilizado. Portanto, a alegação do recorrente de que a ANVISA revogou a resolução citada acima, liberando o referido dispositivo contraceptivo, não é capaz de modificar a conclusão adotada pelo juízo de origem.
X. Por fim, em busca realizada no sistema de jurisprudência deste Tribunal, observa-se a existência de 46 acórdãos sobre tal dispositivo contraceptivo, no âmbito dos juizados especiais, todos referentes a processos distribuídos em 2020 e 2021, o que induz ao reconhecimento, inclusive, de um problema maior de saúde pública a ser enfrentado.
XI. É caso, portanto, de confirmação da sentença, para determinar-se a retirada do dispositivo contraceptivo, conforme definido na sentença, atendidos, sempre, os antecedentes requisitos do ato médico.
XII. Recurso conhecido e não provido. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.